Tribunal: TJSP
Processo: 0012065-48.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO RE 330.817/RJ (TEMA 593) – Entendimento do C. STF de que a imunidade tributária constante do art. 150, VI, "d", da CF aplica-se ao livro eletrônico (e-book) e aos suportes para fixação do texto – Sentença anulada para produção de provas – Mercadorias não identificadas com precisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO RE 330.817/RJ (TEMA 593) – Entendimento do C. STF de que a imunidade tributária constante do art. 150, VI, "d", da CF aplica-se ao livro eletrônico (e-book) e aos suportes para fixação do texto – Sentença anulada para produção de provas – Mercadorias não identificadas com precisão para concessão da imunidade – Acórdão mantido, sem juízo de retratação – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0012065-48.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, é embargado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão mantido, sem juízo de retratação
Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012065-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27401 2/5
VOTO No 27.401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012065-48.2012.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PEARSON EDUCATION BRASIL LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO CPC, ART. 1.030,
II
JULGAMENTO DO RE 330.817/RJ (TEMA 593)

Entendimento do C. STF de que a imunidade tributária constante
do art. 150, VI, “d”, da CF aplica-se ao livro eletrônico (e-book) e
aos suportes para fixação do texto
Sentença anulada para
produção de provas Mercadorias não identificadas com precisão
para concessão da imunidade Acórdão mantido, sem juízo de
retratação Devolução dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA (fls. 250/254), em face do v. acórdão
de fls. 240/244, que julgou provido o reexame necessário para anular a
sentença, restando prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo,
entendendo que a produção de provas, no caso, é fundamental para a solução
da lide, sendo que a identificação precisa das mercadorias, objeto das
operações questionadas é fundamental para que seja possível analisar a
aplicação ou não da imunidade ao caso.
A embargante sustenta, em síntese, que no caso dos
autos os aspectos fáticos já estão comprovados pelos documentos acostados à
exordial, mesmo porque da leitura do contrato social da embargante,
podemos verificar que o seu objeto social é a comercialização de livros em
duas diversas formas físicas (papel, eletrônico, por meio de CD-Rom etc.).
Alega que no processo administrativo se evidencia
que as operações que geraram o auto de infração foram relativas à venda de
livros eletrônicos, mais precisamente CD-roms, fitas cassetes e vídeos, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012065-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27401 3/5
seja, não já dúvida que a embargante faz jus a imunidade constitucional
requerida.
O v. acórdão de fls. 258/268 rejeitou os embargos
opostos, de modo que a embargante interpôs recurso extraordinário às fls.
271/282, respondido pela Fazenda Pública às fls. 289/292.
O processo foi sobrestado pelo despacho de fl. 297.
À fl.419, a Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão referente à extensão da imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, “d” da Constituição Federal, nos termos do inciso II do art.
1.030, do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do RE
330.817/RJ (Tema 593).
A embargante se opôs ao julgamento virtual, pois
pretende realizar sustentação oral (fl. 422).
É o relatório.
Em que pese o julgamento definitivo do RE
330.817/RJ (Tema 593), não é o caso de readequação do v. acórdão de fls.
258/268 quanto à interpretação da extensão da imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal e sua aplicabilidade ao caso.
O C. Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE
330.817/RJ fixou a seguinte tese a respeito da imunidade tributária de livro
eletrônico (“e-book”) gravado em “CD-ROOM”: “a imunidade tributária
constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book),
inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo”.
Em sua decisão, o C. Supremo Tribunal Federal
considerou os fenômenos sociais, culturais e tecnológicos e entendeu ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012065-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27401 4/5
dispensável para o enquadramento do livro na imunidade prevista constitucionalmente que “seu destinatário (consumidor) tenha
necessariamente que passar sua visão pelo texto e decifrar os signos da
escrita”. E mais, afirma que “o CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou
suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o
suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela
imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal”.
Contudo, no caso dos autos não há qualquer
documento que comprove quais foram as mercadorias objeto das operações,
fato este que demandou a anulação da r. sentença em reexame necessário.
Assim constou do v. acordão de fls. 240/244:
A autora pede a anulação do auto de infração e
imposição de multa n° 3.045.813-4, alegando que as
operações nele referidas são imunes, nos termos do
artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição
Federal, uma vez que relativas à comercialização de
livros eletrônicos.
Ocorre, entretanto, que não há nos autos qualquer
documento
que
comprove
quais
foram
as
mercadorias objeto das referidas operações. O auto
de infração e imposição de multa menciona apenas
que a autora “deixou de pagar o ICMS nos
montantes e nos períodos abaixo discriminados, por
emissão das Notas Fiscais, mod. 1, conforme
relacionado no demonstrativo que faz parte integrante e indissociável do presente auto, referentes a operações tributadas, como não
tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos
instrumentos juntados (...)” (fls. 76). A autora pediu
que
fosse
requisitado
o
procedimento
administrativo, que se encontrava em poder da ré, e
o deferimento de prova pericial contábil, além de
outras que seriam requeridas em momento oportuno
(fls. 18 e 147), mas tal pedido não foi apreciado pela
MMa. Juíza de primeira instância.
O
feito
não
poderia
ter
sido
julgado
antecipadamente, já que a produção de provas, no
caso, é fundamental para a solução da lide.
A identificação precisa das mercadorias objeto das
operações questionadas é fundamental para que
seja possível analisar a aplicação ou não da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012065-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27401 5/5
imunidade ao caso.
Afinal, a imunidade estabelecida pelo artigo 150,
inciso VI, alínea 'd', da Constituição Federal, é
concedida em face do objeto suscetível de ser
tributado (livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão).
Há indícios nos autos de que as operações
questionadas incluem a circulação de CD-Roms, fitas
cassetes e vídeos, de forma que é possível que
apenas parte das operações esteja abrigada pela
imunidade. Essencial, portanto, que as mercadorias
sejam
devidamente
identificadas,
especialmente
mediante a apresentação de cópia das notas fiscais
e/ou de cópia do procedimento administrativo.
Dessa forma deve ser provido o reexame necessário,
para que seja anulada a r. sentença e dada às partes
oportunidade para a produção de provas.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame
necessário,
para
anular
a
sentença,
restando prejudicado o recurso da Fazenda do
Estado de São Paulo.
Assim, não deve ser reajustado o julgado, o qual não
está em desacordo com o entendimento proferido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no âmbito do RE 330.817/RJ (Tema 593), uma vez que manteve a
decisão desta 5a Câmara de Direito Público em anular a r. sentença e
conceder às partes oportunidade para a produção de provas.
Pelo exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão proferido por esta C. Câmara julgadora, determinando-se o retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora